Tribunal: TJDFT
Processo: 0710844-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710844-05.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES APELADO: TIAGO DE SOUZA BERNARDES, LUDMILLA COSTA BASTOS BERNARDES, AGENCIA DE FISCALIZACAO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre os documentos juntados com as contrarrazões no ID 68597702. Ressalto, desde já, que o recurso de apelação não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 8 de abril de 2025 15:23:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador